Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALOR ADICIONAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar ao autor a importância de R$16.885,32 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a título de abono de permanência, referente ao período de 18/02/2021 a 31/12/2021, e ao reflexo no 13o da referida rubrica.
2. A recorrente requer que seja adicionado a condenação o valor de R$2.313,76 (dois mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), referente ao período 01/2022 a 04/2022.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 56224666). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
4. Nos termos do artigo 40, § 19, da CF, uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária e mantendo-se o servidor em atividade, poderá ter direito a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor de sua contribuição previdenciária.
5. No caso, o autor preencheu os requisitos para a aposentadoria em 19/02/2021, sendo essa a data de início da percepção do abono de permanência, visto que o recorrente permaneceu em atividade até 02/06/2022 (data da aposentadoria).
6. Segundo as fichas financeiras (ID 56224391, Pág. 1/2), além do período de 18/02/2021 a 31/12/2021 reconhecido na sentença, encontra-se pendente de pagamento, a título de abono de permanência, o importe de R$2.313,76. Com efeito, o valor pago na folha de maio de 2022 (R$3.688,13), conforme a prova documental (ID 167388762, Pág. 5), é inferior à contribuição social recolhida na fonte no período de janeiro/2022 a abril/2022 (R$6.001,89).
7. Destarte, deve ser incluído no valor da condenação o abono de permanência do período de janeiro/2022 a abril/2022.
8. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para, reformando parcialmente a sentença, incluir na condenação o valor de R$2.313,76 (dois mil trezentos e treze reais e setenta e seis centavos), referente ao período janeiro/2022 a abril/2022, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.